Tribunal: STF
Processo: AI 699726
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, XXXVI E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O acórdão recorrido dirimiu a matéria com base na interpretação de legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Ofensa reflexa. 




II – A Corte tem se orientado no sentido de que a verificação, no caso concreto, da ocorrência ou não de violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito situa-se no campo infraconstitucional. Precedentes. 




III – A alegada violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa podem configurar, quando muito, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de legislação processual ordinária. Precedentes. 




IV – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. 




V – Agravo regimental improvido.